Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-05.2018.8.26.0058
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.

ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODOS OS ARGUMENTOS CAPAZES DE, EM PRINCÍPIO, INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR. FINALIDADE EMINENTEMENTE INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. QUESTÕES DECIDIDAS E

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.

ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODOS OS ARGUMENTOS CAPAZES DE, EM PRINCÍPIO, INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR. FINALIDADE EMINENTEMENTE INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. QUESTÕES DECIDIDAS E FUNDAMENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.